Tribunal: TJDFT
Processo: 0725988-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725988-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS AZEVEDO SILVA IMPETRANTE: PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI, ERICA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Paulo Fernando Bairros Binicheski, OAB/DF 43738-A e Erica Fernanda Rodrigues dos Santos, em favor de LUCAS AZEVEDO SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, em decorrência de coação ilegal consistente na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente e outro comparsa são investigados pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e art. 16, IV, da Lei n.o 10.826/03). O paciente foi preso em flagrante em 05 de julho de 2022 e autuado pelo Auto de Prisão em Flagrante n.o 132/2022. Registra a autoridade policial, por meio do instrumento mencionado e da Ocorrência Policial n.o 1.156/2022-10aDP, que o paciente e outro comprasa teriam supostamente praticado o crime de roubo, com o auxílio de um revólver prateado, calibre .38 (um relógio rolex avaliado em cerca de 120 mil reais), de propriedade do senhor Diocesmar Felipe de Faria, na altura da SHIS QI 15, do Lago Sul, em frente à Padaria Vitória. Consta que o paciente teria abordado a vítima, de modo que requereu, mediante grave ameaça efetuada com o emprego de um revolver prateado, que a vítima entregasse apenas o relógio, empreendendo fuga em seguida em uma motocicleta, ação esta monitorada pelo comparsa, que se encontrava em outra motocicleta. Os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva do paciente pela ausência de fundamentação idônea, seja pela ausência de demonstração de insuficiência de uma das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seja pela ilegalidade da prisão em flagrante, ante a falha na identificação do paciente na delegacia. Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, pois não possui condenação transitada em julgado, tem residência fixa e está colaborando com as investigações. Requer a revogação da prisão preventiva, ordenando a imediata suspensão da eficácia do decreto da custódia cautelar, determinando, por conseguinte, a imediata soltura do paciente do local onde se encontra atualmente, por não se encontrarem presentes os requisitos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a conversão da prisão preventiva em medidas restritivas de direitos, conforme possibilidade estabelecida no artigo 319 do Código de Processo Penal. É relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a impetração. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar (ID n.o 37963612, págs. 59/62). De início, compulsando detidamente os autos do Inquérito Policial, verifica-se que não há nenhuma ilegalidade na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante do investigado, tendo em vista que a autoridade policial, com espeque no art. 302, inciso IV, do CPP, “encontrou o paciente, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração”. A referida infração (roubo de relógios de luxo, especialmente da marca Rolex) já vinha sendo observada e devidamente acompanhada pela equipe que realizou a prisão dos autores do crime, após o levantamento de várias ocorrências policiais envolvendo esse tipo de delito, o modus operandi, o acompanhamento das vítimas e o roubo propriamente dito, com a aproximação de um dos corréus em uma motocicleta que rendia as vítimas e roubava seus relógios. Ademais, os réus foram acompanhados e presos logo após a empreitada criminosa, na posse dos instrumentos utilizados na ação, conforme se constata do Auto de Apresentação e Apreensão n.o 100/2022, juntado no ID n.o 37963612, pág. 24/25. O paciente (que realizou a subtração) foi devidamente reconhecido pela vítima com absoluta segurança e presteza na delegacia, nos termos do Auto de Reconhecimento de Pessoa n.o 14/2022, não havendo se falar, portanto, na nulidade do flagrante. Verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva especialmente para a garantia da ordem pública e a pedido do órgão acusador, que manifestou-se pelo relaxamento da prisão em relação ao outro comparsa, justamente pela falta de identificação pela vítima. Dessa forma, para análise de pedido de revogação é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Esse é o entendimento deste e. TJDFT sobre o tema: “(...) 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. 2. A alegação do impetrante de que o paciente não praticou os crimes de associação criminosa e coação no curso do processo é prematura e sua apreciação, em sede de "habeas corpus", caracterizaria antecipação do julgamento do mérito e dependeria de um amplo exame do conjunto fático-probatório do processo em tramitação na origem, providência vedada nesta via estrita. (...) 5. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324)” [grifos nossos] Ademais, reforço que é de se reconhecer que a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam a segregação cautelar do paciente. A decisão decretou a prisão para garantia da ordem pública, baseada na periculosidade concreta, extraída das circunstâncias que envolvem o delito cometido pelo requerente. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato, que foi devidamente reconhecido pela vítima e que agia em concurso com outro comparsa. Vejamos trecho da fundamentação de ID n.o 37963612 (págs. 60/62): “No presente caso, apesar da primariedade dos autuados, verifico que os fatos se revestem de gravidade concreta acentuada, pois cometidos em concurso de agentes e grave ameaça mediante emprego de arma de fogo, havendo fortes indícios de que o crime fora planejado, de que os autuados vêm praticando delitos deste viés em série desde maio do DF, e de que fazem parte de associação criminosa especializada no roubo de relógios de luxo. Assim, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração na prática de crimes, fazendo-se necessária a custódia preventiva.” Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, tendo em vista que o paciente responde a outro Inquérito Policial pela mesma prática delitiva, com o mesmo modus operandi. Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Dessa forma, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar amparada em elementos concretos extraídos dos autos, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas. Diante do exposto e, por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022 14:38:06. ROBSON BARBOSA Desembargador